Tribunal: TJMT
Processo: 1023998-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023998-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIOR DA SILVA AQUINO - CPF: 000.135.291-10 (AGRAVANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA - APENADO QUE NÃO TEM A FACULDADE DE ESCOLHER A PENA A SER CUMPRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“É vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.”
(STJ, AgRg no HC n. 617.636/TO).

Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incompatibilidade da
pena
restritiva de liberdade atinente à
prestação
de
serviços
à comunidade com a atividade laboral do agravante, afigura-se inviável a
substituição
pretendida, pois não cabe ao apenado escolher a
pena
que melhor lhe convém (TJMT, N.U 1013190-64.2022.8.11.0000; TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0514.14.002932-3/002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1023998-94.2023.8.11.0000 - COMARCA DE

COLÍDER

AGRAVANTE (S):

JUNIOR DA SILVA AQUINO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JUNIOR DA SILVA AQUINO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000102-12.2022.8.11.0009), que indeferiu a substituição da pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade] por prestação pecuniária, em condenação por furto qualificado a pena de 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime aberto -
art. 155, § 4º, IV, do CP -

(SEEU N.U 2000102-12.2022.8.11.0009
).

O agravante sustenta impossibilidade de prestação de serviços à comunidade sob a assertiva de que
“prejudicaria em excesso o labor e a rotina do reeducando”
.

Pede o provimento para substituição de serviços comunitários (ID 185128172)
.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento (ID 185128174).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 185128174).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO. MÉRITO. Substituição - Pena restritiva de direitos - Prestação de serviços à comunidade - Prestação pecuniária - Impossibilidade - Coisa julgada - Natureza da pena - Flexibilização - Segurança jurídica - Ressocialização – Descabimento do Pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 186517661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

O agravante registra condenação por furto qualificado a 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa - art. 155, § 4º, IV, do CP – cometido em 30.10.2020 e condenação transitada em julgado em 10.5.2021 (SEEU 1002957-49.2020.8.11.0009 - Ação Penal N.U 1002957-49.2020.8.11.0009 / Comarca de Colíder-MT).

Em 30.1.2022, o Juízo da Execução penal impôs as seguintes condições para cumprimento da pena:

“Prestação de serviços à comunidade, o qual deverá, nos termos do § 3º do art. 46 do CP e art. 149, § 1º, da LEP, ser cumprida à razão de 01 (uma) hora diária ou 08 (oito) horas semanais, pelo mesmo período da pena substituída, sendo facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à 1/2 (metade) da pena privativa de liberdade fixada - § 4º, art. 46, Código Penal.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 185128175).

Em 16.2.2023, a Defesa requereu a substituição da condição imposta por outra menos gravosa.

Em 28.3.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]O pedido de substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária não merece guarida. Explica-se. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal, não havendo que se falar em modificação da pena imposta para adequar aos interesses do condenado, vez que poderá ser cumprido aos finais de semana e/ou horários distintos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa sob ref. mov. 19.1.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 185128175).

Pois bem.

O agravante aduz que
“trabalha em sua empresa de funilaria e chapeação com seu pai iniciando os trabalhos às 07:00 horas da manhã até às 11:30 horas da manhã, voltando do almoço às 13:00 horas da tarde e fechando seu negócio às 17:30 horas da tarde [...]Após seu horário normal de trabalho o réu passa de funileiro e chapeador para ser entregador ajudando sua esposa em um delivery de lanches no período noturno, sendo este empreendimento um dos melhores lanches da cidade que funciona também nos finais de semana.”
(SEEU 1002957-49.2020.8.11.0009 – mov. 19.1)

Observa-se que o Juízo da Execução Penal autorizou o agravante o cumprimento da pena em uma hora diária, o cumprimento aos finais de semana ou em horários distintos, facultando o cumprimento da pena da melhor forma, não se fazendo necessário o comparecimento diário à instituição.

O c. STJ possui entendimento de que
“é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.”
(AgRg no HC n. 617.636/TO, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.4.2022).

Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incompatibilidade da pena restritiva de liberdade atinente à prestação de serviços à comunidade com a atividade laboral do agravante, afigura-se inviável a substituição pretendida, pois não cabe ao apenado escolher a pena que melhor lhe convém (TJMT, N.U 1013190-64.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.9.2022; TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0514.14.002932-3/002, Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 28.7.2021).

Logo, mantém-se a pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade na
“Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo”
, podendo ser cumprida à razão de uma hora diária ou 08 (oito) horas semanais, pelo mesmo período da pena substituída, incluindo nos finais de semanas ou horários destinados, como bem aplicado pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024